Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707840-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. RECORRIDO: MILANA SOARES DE BRITO, WESLEY PEREIRA DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DO FILHO NO PARTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. LEI N.o 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES. 1. A relação entre os autores e os réus qualifica-se como relação de consumo, visto que os requeridos figuram na condição de fornecedores de serviços, ao passo que os requerentes, na condição de destinatários finais do serviço prestado, conforme arts. 2.o e 3.o do CDC. 2. O art. 27, do CDC, estabelece que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Nesse contexto, considerando a data do fato (15/02/2015) e a data do protocolo da ação (26/03/2018), não há que falar em prescrição. Prejudicial de prescrição afastada. 3. É lícita a fixação do período de carência no prazo máximo de 300 (trezentos) dias para parto a termo (art. 12, inciso V, alínea "a", da Lei 9.656/98), porém em casos de urgência há excepcionalidade da regra de carência. A referida lei afasta, por meio dos arts. 12, inciso V, alínea 'c' e 35- C, inciso II, o cumprimento do prazo de carência para cobertura de urgência para complicações gestacionais transformando a carência em 24 (vinte e quatro) horas. 4. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura nos casos de emergência/urgência. 5. A responsabilidade do plano de saúde e do hospital é objetiva e solidária relativamente à eventual falha na prestação de seus serviços que resultem em prejuízo ao consumidor (arts. 7.o, parágrafo único, 14 e 34, do CDC). 6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, o valor a ser fixado deverá observar a finalidade compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 7. Além da análise do evento causador do dano, a condenação deve se amparar nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica do ofensor e no efeito pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à prática de novas condutas lesivas, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa para o autor. 8. Segundo a súmula n.o 362 do STJ, “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Já os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, são devidos desde a citação, nos termos do art. 405, do CC. 9. Recurso das Rés CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO o recurso dos Autores. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Aduz que a ação não versa sobre reparação por danos causado por fato de produto ou serviço, mas de mera ação indenizatória, de modo que não se aplica o prazo prescricional quinquenal; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, uma vez que o acórdão recorrido desconsiderou o contrato pactuado, que prevê expressamente o período de carência de 300 (trezentos) dias para parto a termo; c) artigos 188, 927 e 944, todos do mesmo diploma legal, pugnando para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, §6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos.” (AgInt no REsp 1757745/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/4/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 186, 757, 760, 927, e 944, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030